Tribunal: STF
Processo: HC 185828
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco Ferreira de Sousa, em causa própria, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 318. 297/SC.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia de nenhuma das decisões anteriores.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Considerando que o paciente-impetrante está preso, a evidenciar situação de hipossuficiência, reputo oportuno cientificar a Defensoria Pública da União do presente writ, para, se o caso, adotar as medidas que entender necessárias. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora